Tribunal: CARF
Processo: 13907.000300/2003-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.000300/2003-88
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3401-007.290 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SIMBAL - SOCIEDADE INDUSTRIAL MÓVEIS BANROM LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 1998
DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.
Cancela-se o auto de infração lavrado em duplicidade sobre valores objetos de
autuação anterior e após julgamentos nas esferas administrativas, parte
encontra-se em fase de Cobrança Final na Procuradoria da Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Neves Filho, Larissa Nunes Girard (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de recolhimento
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), referente aos períodos de apuração dos meses
de abril a dezembro do ano calendário de 1998, exigindo-se lhe o imposto de R$ 1.623.200,79,
multa de oficio de R$ 1.217.400,59 e juros de mora de R$1.480.681,55, perfazendo o total de
R$ 4.321.282,93.
O enquadramento legal encontra-se a fl. 10.
O lançamento deve-se a não comprovação de créditos vinculados que foram informados em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) no segundo, terceiro e quarto
trimestre de 1998.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.000300/2003-88
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.290 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000300/2003-88

Inconformada, a autuada impugnou o lançamento alegando, em síntese, que os valores contidos
no auto de infração foram informados em suas DCTFs com exigibilidade suspensa e estavam
sendo depositados judicialmente em conformidade ao processo judicial n° 97.201.4937-0.
Assim, o auto de infração deveria ser lavrado com exigibilidade suspensa e não ser cabível o
lançamento de juros e multa.
Requer ao final, o cancelamento do auto de infração por sua total invalidade.
Para fins de verificações pertinentes a regularidade das compensações autorizadas
judicialmente e a elaboração de relatório conclusivo sobre a suficiência ou não dos indébitos
para a extinção do IPI exigido no Auto de Infração, o processo foi baixado em diligencia para a
DRF Londrina - PR, conforme despacho DRJ/RPO de fls. 276/277.
A Seção de Controle e Acompanhamento Tributário — SACAT da DRF Londrina-PR, através
do Despacho de fls. 328/329, informa que foram lavrados dois autos de infração para os
períodos de apuração de janeiro de 1998 a abril de 1999, formalizados através dos processos
de n° 13907.000115/00-24 (doc. de fls. 278/300) e de n° 13907.000116/00-97 (doc. de fls.
301/327).
Através das cópias dos documentos dos referidos processos, especialmente o de fl. 304,
constatou que já houve auditoria dos créditos utilizados pela contribuinte decorrente da ação
judicial de que trata o processo n° 97.201.4937-0.
No auto de infração relativo ao processo n° 13907.000115/00-24 constou o lançamento de
diferenças não abrangidas pela decisão judicial, ou seja, cujos créditos de IPI foram efetuados
indevidamente (fatos descritos as fls. 289/291). O processo encontra-se encerrado na esfera
administrativa e os débitos inscritos em Divida Ativa.
No auto de infração relativo ao processo n° 13907.000116/00-97 constou o lançamento
efetuado para prevenir a decadência e o valor lançado está alcançado pelo teor das decisões
judiciais já transitadas em julgado (fatos descritos as fls. 314/315). O processo encontra-se
findo e arquivado.
Ao final do despacho de fls. 328/329, a SACAT da DRF Londrina-PR, elaborou uma planilha
contendo os períodos de apuração do IPI (abril a dezembro/1998) e os valores lançados nos
processos de n° 13907.000115/00-24 (fl. 281) e de n° 13907.000116/00-97 (fl. 306),
demonstrando que a soma dos valores lançados nos referidos processos, correspondem
exatamente os valores da exigência contida no auto de infração eletrônico (fls.09/17)
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-21.412, de
14/11/2008, improcedente o lançamento, cancelando o crédito tributário exigido, por ter havido
duplicidade sobre os valores objetos de autuação anterior e após julgamentos nas esferas
administrativas.
A empresa foi regularmente cientificada, não apresentando recurso voluntário.
Após a DRF Londrina encaminha o processo ao CARF para que seja julgado o
recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
A DRJ recorreu de ofício por ter exonerado a totalidade do crédito tributário
conforme Portaria MF no 3, de 3/01/2008, que estipulava a remessa necessária quando o total
exonerado excedesse R$1.000.000,00 (tributo e multa), conforme consta do voto condutor:
Submeta-se A apreciação do Egrégio 2° Conselho de Contribuintes, de acordo com o art. 34 do
Decreto n° 70.235, de 1972 e alterações introduzidas pela Lei n° 8.748, de 1993 e Portaria MF
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.290 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000300/2003-88

n° 3, de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito deste acórdão só sera
definitiva após o julgamento em segunda instancia.
Em juízo de admissibilidade da remessa necessária verifico, pelos elementos
disponíveis nos autos, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235/72 e do art. 70, caput, do
Decreto 7.574/2011, que o valor exonerado supera o limite de alçada estabelecido pela
superveniente Portaria MF 63/2017, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais).
Conforme Súmula CARF no 103 deve ser aplicado o valor de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância administrativa:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Sendo assim conheço do recurso de ofício interposto e passo a analisá-lo.
Não há o que se divergir da decisão prolatada pela DRJ, já que foi reconhecido
pela Delegacia autuante que houve lavratura de dois autos de infração:
Conforme se verifica do despacho de fls. 328/329 e documentação anexada de fls. 278/327, os
períodos de apuração do IPI e os respectivos débitos que estariam com a exigibilidade suspensa
por força do processo judicial n° 97.201.4937-0, foram objeto de auditoria por parte da
fiscalização da Receita Federal e o resultado da ação fiscal correspondeu lavratura de dois
autos de infração formalizados através dos processos de n° 13907.000115/00-24 (doc. de fls.
278/300) e de n°13907.000116/00-97 (doc. de fls. 301/327).
Os débitos apurados no processo de n° 13907.000115/00-24 encontram-se inscritos na divida
ativa (pesquisa ora anexada, fl. 331) e os débitos lançados com exigibilidade suspensa no
processo de n° 13907.000116/00-97 encontram-se findo administrativamente (pesquisa ora
anexada, fl. 332), em virtude de a contribuinte ter logrado êxito na ação judicial de que trata o
processo n° 97.201.4937-0 (doc. de fls. 88/106).
Diante do exposto, comprovado a duplicidade de lançamento relativamente exigência dos
débitos do IPI dos períodos de apuração de abril a dezembro de 1998, visto que foram
anteriormente objeto de autos de infração, voto pela IMPROCEDÊNCIA do lançamento,
exonerando o crédito tributário lançado.
Pelo exposto, conheço do recurso de ofício e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital